Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC.
I. Encontra óbice na preclusão pleito de penhora de percentual da remuneração do executado que foi objeto de decisão preclusa, presente o disposto nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não comporta flexibilização quando a constrição de parte da remuneração do executado comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
III. Agravo de Instrumento desprovido.